Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos, etc. Consoante o art. 937, § 4o, do CPC, é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Faculto, pois, ao Advogado requerente, o Dr. Mateus Gonçalves Borba Assunção, inscrito na OAB/DF n.o 36.586, comprovar domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado este eg. Tribunal (Brasília/DF), até o dia anterior à sessão, a ser realizada no dia 07/06/2023. I. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator